Tribunal: TJSP
Processo: 3000273-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Insurgência contra a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Descabimento. Verba devida, ainda que não extinta a execução fiscal em sua totalidade, vez que a aplicação de encargos moratórios ilegais e excessivos deu causa à impugnação. Princípio da causalidade e da sucumbência.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Insurgência contra a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Descabimento. Verba devida, ainda que não extinta a execução fiscal em sua totalidade, vez que a aplicação de encargos moratórios ilegais e excessivos deu causa à impugnação. Princípio da causalidade e da sucumbência. Artigo 85 do CPC. Precedentes do E. STJ e desta Câmara. Pedido subsidiário de arbitramento por equidade. Impossibilidade. Recurso Especial no 1.850.512/SP (Tema 1.076). Artigo 85, § 6o-A, do CPC. Fixação dos honorários com base na alíquota mínima prevista nos incisos do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, a incidir sobre o proveito econômico obtido. Decisão mantida. Recurso desprovido.